Tribunal: TCU
Processo: 015.858/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1145/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do item 9.14 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário , por meio do qual restou determinado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que informasse os custos de captação dos recursos utilizados como funding nas operações de financiamento à exportação de serviços e avaliasse a efetiva remuneração do banco em cada operação em termos de lucro ou prejuízo; Considerando que a determinação sob monitoramento, constante do item 9.14 do Ac. 1.031/2018-Plenário, foi estabelecida nos seguintes termos: "9.14. determinar ao BNDES que, relativamente às operações nas quais foram utilizados spreads em alguns casos já reconhecidos pelo próprio banco como abaixo do patamar considerado minimamente necessário para cobrir seus custos de captação, informe ao Tribunal, no prazo de 90 dias, os custos de captação dos recursos utilizados como funding nas operações de financiamento à exportação de serviços contratadas até 2016 e apresente avaliação da efetiva remuneração do Banco, quantificando lucro ou prejuízo, em cada uma;" Considerando as informações apresentadas pelo Banco no sentido de que todas as 26 operações de financiamento à exportação de serviços sob análise tiveram como fonte de recursos o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, que deveria ser remunerado, nos termos das normas então em vigor, com base em taxas internacionais, Libor ou Treasury Bonds, nominadas em Euro ou USDolar (§ 4.2 da instrução), pelo que restaram estabelecidas pela combinação US$ + Libor, denominado internamente como FAT Cambial (§ 4.3 da instrução), sendo esse, portanto, o seu custo de captação, ou custo financeiro, para o BNDES; Considerando que as taxas de juros cobradas pelo banco nas operações de financiamento à exportação de serviços era composta pela adição das parcelas "custo financeiro (funding) " + "remuneração básica (spread) ", uma vez que a terceira parcela usual, a "taxa de risco de crédito" era absorvida pelo Seguro de Crédito à Exportação - SCE, composição essa à qual poderia ser adicionada uma "taxa de equalização" suportada pelo Tesouro Nacional (§§ 4.5, 4.6 e 4.12 da instrução); Considerando que, nessa fórmula, o "custo financeiro ( funding ) " destina-se a remunerar as fontes dos recursos utilizados nos financiamentos, e a "remuneração básica (spread) " destina-se fundamentalmente custear todas as despesas administrativas, tributárias e buscar margem de lucro nas operações (§ 5.6 da instrução); Considerando que os spreads de todas as 26 operações foram estabelecidos em percentuais acima ou pelo menos igual ao percentual mínimo estabelecido pelas políticas operacionais do BNDES (§ 4.14 da instrução); Considerando que, conforme detalhadamente informado pelo banco, em cumprimento à determinação, todas as operações sob análise geraram lucros, conforme Quadro 1 - Receitas das Operações, Quadro 2 - Despesas das Operações e Quadro 3 - Resultado das Operações (§§ 5.7 e 5.8 da instrução); Considerando que, após analisar detalhadamente as informações apresentadas pelo banco (§§ 6o a 23 da instrução), a unidade técnica concluiu ter restado demonstrado que todas as operações sob análise apresentaram resultado positivo para o BNDES, mesmo após descontados os tributos e despesas administrativas (§§ 24 a 30 da instrução); Considerando as propostas uniformes apresentadas pela unidade técnica, no sentido de que seja considerada atendida a determinação contida no item 9.14 do Ac. 1.031/2018-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação constantes do item 9.14 do Acórdão 1031/2018-TCU-Plenário ; dar ciência do presente acórdão ao BNDES; apensar os presentes autos ao TC Processo 032.888/2016-3 , conforme art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27, de 19/10/2009. 1. Processo TC- Processo 015.858/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.7. Representação legal: Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.